Tribunal: CARF
Processo: 13660.000159/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000159/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.164 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
LUZO-TUR LIMITADA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. ATIVIDADES DE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO.
Comprovada que a atividade desempenhada pelo contribuinte é típica de
agência de viagens e turismo, não se sustenta a acusação de desempenho de
atividade impeditiva.
SIMPLES.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 134.
Conforme Súmula Carf no 134, para a exclusão de empresa do regime
simplificado não basta a mera percepção de atividade vedada formalmente
incluída no contrato social da empresa, sendo necessário que se demonstre o
seu efetivo exercício para a exclusão da contribuinte do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000159/2009-49
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000159/2009-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.34) contra decisão da DRJ (e-fls. 29) que
manteve a sua exclusão do Simples Nacional.
O termo de Indeferimento da Opção do Simples de e-fls. 4 indeferiu sua adesão
com base do artigo 17, inciso XI da lei Complementar 123:

Em sua impugnação, afirma que não opera com atividade turística mas opera
como Agência de Viagens:

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 09.37872 (e-fl. 29 ), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário:
2009
SIMPLES NACIONAL.
Permanecendo os motivos que deram origem ao indeferimento da opção
pelo Simples Nacional, esse deve ser mantido.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O voto do relator possui o seguinte texto:
“A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, assim
dela conheço.
No CNPJ da empresa consta que ela exerce atividade econômica impeditiva
para opção pelo Simples Nacional.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000159/2009-49

A empresa alega que nunca exerceu tal atividade, porém não providenciou a
alteração de sua situação cadastral perante o CNPJ, conforme foi alertada a fazer pelo
documento de “acompanhamento do resultado da solicitação de opção”, anexado por
ela à fl.10.
Registre-se que até a presente data não foi providenciada a alteração necessária,
portanto, correto o indeferimento da opção.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do
indeferimento da opção para o Simples Nacional.”
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 29), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reitera que não exerce atividade de operador turístico mas apenas de agência de
viagens e que não alterou seu CNAE perante o cadastro CNPJ por temer que tal ato tenha
repercussões negativas no julgamento do seu recurso. Afirma que providenciará a alteração
assim que finalizados o julgamento do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
Pelo que se observa dos autos, a recorrente foi impedida de aderir ao Simples
Nacional porque no cadastro CNPJ da Receita Federal consta o código CNAE 7912-1/00
reservado a quem exerce atividade de operador turístico.
No entanto, o contrato social da empresa, na e-fls. 8, vemos que o seu objeto
social é de Agencia de Viagens e Turismo, atividade esta, conforme bem lembrou a recorrente, é
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000159/2009-49

permitida nos termos do artigo 18, § 5o-B , inciso III (na sua redação original e vigente à época
dos fatos)
“Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 5o-B Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar,
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes
atividades de prestação de serviços:
III - agência de viagem e turismo”

A recente Súmula CARF 134, aprovada em 2019 prescreve que “a simples
existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão
do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.”
Veja-se que acaso contasse atividade impeditiva no contrato social, a
fiscalização deferia comprovar o exercício efetivo da atividade. E com muito mais razão
deveria a RFB comprovar o exercício de atividade impeditiva nos casos em que o impedimento
não consta do contrato social, mas apenas num cadastro da Receita Federal.
Em situações como a tratada nos autos, em que o CNAE informado pelo
contribuinte não correspondente à efetiva atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, a própria
Receita Federal já se manifestou no sentido de que deve prevalecer a natureza da
atividade efetivamente exercida. Veja excerto da Solução de Consulta no 66 – Cosit/2013:
7. Pois bem, ocorre que a atividade de transporte turístico é inerente à
atividade de agência de turismo. Deveras, o § 4o do art. 27 da Lei no 11.771, de
17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, estabelece que o serviço de transporte turístico é uma atividade
complementar das agências de turismo. [...]
8. Essa Lei estabelece, ainda, que as agências de turismo que operam
diretamente com frota própria deverão atender aos requisitos específicos
exigidos para o transporte de superfície (art. 27, § 7o) e que os prestadores de
serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo,
na forma e nas condições por ela fixadas (art. 22). 9. Pelo exposto, pode-se dizer
que quando uma agência de viagem e turismo, no exercício de sua
atividade regulamentar, transporta pessoas em veículos próprios, de acordo
com as disposições da Lei no 11.771, de 2008, não ocorre vedação à
opção pelo Simples Nacional. Com efeito, nessa hipótese a agência de
viagem e turismo está prestando um serviço de transporte turístico, pouco
importando se esse transporte ocorre dentro de um município, entre municípios
ou entre estados.
10. O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo
Simples Nacional, na hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado
ao CNPJ da ME ou EPP (nesse caso, o CNAE 4929-9/02 e o CNAE
4929-9/04), constitui dado importante a ser considerado, todavia é a
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.164 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000159/2009-49

natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa, confrontada
com as vedações e permissões estabelecidas em lei que devem determinar
a possibilidade ou não de sua opção pelo Simples Nacional. [grifos nossos]

Não consta nos autos que tenha havido qualquer procedimento fiscalizatório para
investigar se a recorrente exercia a atividade constante no cadastro CNPJ, a qual inclusive
conflita com o próprio Contrato Social.
Assim, o número do CNAE no cadastro CNPJ deveria ser confrontado
inicialmente com as disposições do Contrato Social e, após, um procedimento fiscalizatório para
que verificar as atividade efetivamente realizadas.
Desse modo, ausente qualquer prova de que a recorrente desempenhava
atividade vedada, tratando-se de mera incorreção no preenchimento do CNAE, mostra-se
incorreta o impedimento à opção ao Simples Nacional levada a efeito pela unidade de origem,
devendo se restabelecer o direito da recorrente enquadrar-se nesse regime diferenciado de
tributação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital